Tribunal: STF
Processo: ARE 1557504
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. 65ML DE CLORETO DE METILENO. “LANÇA-PERFUME”. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 E EXTENSÃO 
DO JULGAMENTO DO TEMA 506 
DA REPERCUSSÃO GERAL PARA OUTRAS DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO 
PRINCÍPIO DA LESIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, em 21.3.2025, deu provimento à Apelação Criminal n. 0000113-27.2025.8.19.0210, interposta pelo Ministério Público estadual, para determinar “o retorno dos autos ao Juizado de origem para a adoção das providências estabelecidas na tese firmada pelo tema 506 do STF” (fl 4, e-doc. 10). O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “Recurso de Apelação. Julgamento pelo Tribunal Pleno do STF, em 26/06/2024, do RE 635659, com repercussão geral ao apreciar o tema 506, fixou a tese da inexistência na conduta de porte de substância entorpecente para uso próprio por violar as garantias da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, asseguradas no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal, conferindo-lhe a natureza de ato ilícito meramente administrativo, exclusivamente em relação a Canabis Sativa. Recurso Conhecido e Provido” (fl. 2, e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro alegou ter a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Tribunal estadual contrariado o inc. X do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 13).



    A Defensoria Pública do Rio de Janeiro asseverou que “o Apelado figura como Autor do Fato, no Termo Circunstanciado acostado aos presentes autos, supostamente pela prática da conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, tendo o Ministério Público requerido a designação de Audiência Preliminar, para o fim de viabilização dos institutos consensuais previstos na Lei nº 9099/95. O douto do Juízo de Primeiro Grau, todavia, atento à necessidade de que os referidos institutos consensuais pressupõem a existência de justa causa para a eventual deflagração da ação penal, procedeu ao referido exame”. “Entend[eu], fundamentadamente, pela declaração da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06, por força da qual concluiu ser atípica a conduta imputada, determinando, em consequência, o arquivamento do feito ante a ausência de justa causa, com base no inciso III, do art. 395, do Código de Processo Penal” (fl. 2, e-doc. 13).



    Sustentou que “o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação, requerendo a reforma da sentença para afastar-se a alegação de inconstitucionalidade, de modo a entender-se típica a conduta imputada. (...) No dia 21 de março 2025, a Colenda Primeira Turma Recursal Criminal do TJ/RJ por unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu provimento nos termos do voto do Exmo. Juiz Relator” (fls. 2-3, e-doc. 13).



    Argumentou que no “presente pleito recursal (...) [pretende-se] debater questão eminentemente de direito, de índole constitucional, porquanto sustenta a Defesa Técnica que o art. 28 da Lei de Tóxicos constitui criminalização que viola o art. 5º, inciso X da Constituição da República” (fl. 6, e-doc. 13).



    Afirmou que “o fato d[e o] presente recurso referir-se à apreensão do entorpecente [cloreto de metileno] não altera a natureza da questão de índole constitucional aqui sustentada, também não interferindo nesta natureza os termos da novel decisão proferida pelo E. STF, no bojo do RE 635.659, que tratou do tema 506 da Repercussão Geral” (fl. 6, e-doc. 13).



    Salientou que, “ainda que continue em vigor o art. 28 da Lei nº 11.343/06 em relação aos demais entorpecentes distintos da cannabis sativa, em virtude do uso da técnica da inconstitucionalidade sem redução de texto, permanece possível e válido, pelas razões acima expostas, que nos processos em curso e naqueles que venham a ser instaurados, o Juízo competente empreenda um controle difuso ou incidental da constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06 frente ao inciso X, do art. 5º, da Constituição da República” (fl. 15, e-doc. 13).



    Enfatizou que “restou estabelecido pela decisão da mais Alta Corte do país que o vetor interpretativo determinante da verificação da atipicidade, em qualquer caso, é a circunstância de enquadrar-se a conduta como conduta de usuário de drogas. Ou seja, a condição de usuário, desde que não afastada por elementos de prova que indiquem o intuito de comércio, é o vetor interpretativo que determina a atipicidade, porquanto a criminalização do uso, prevista no 
art. 28 da Lei nº 11.343/06, foi entendida pelo STF como inconstitucional, por violar o princípio da inviolabilidade da intimidade e da vida privada (inciso X, do art. 5º da CF) e, assim também, o princípio da lesividade (previsto constitucional no art. 98, inciso I da CF), sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com as consequências que a decisão determina” 
(fls. 18-19, e-doc. 13).



    Pediu seja “admitido o presente Recurso Extraordinário pela alínea a do inciso III, do art. 102, da Constituição da República, para que o mesmo seja conhecido e provido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, para reformar o acórdão em virtude da afronta ao artigo 5º, X, da Constituição da República, também na hipótese vertente, de conduta de usuário de Diclorometano, e absolver o réu ante a inconstitucionalidade do tipo penal previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06” (fl. 27, e-doc. 13).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 15).



    3. Em 29.4.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Segunda Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargadora Maria Angélica G. Guerra Guedes, inadmitiu o recurso extraordinário interposto, pelo fundamento de incidência do Tema 506 da repercussão geral (e-doc. 17).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro alega que “outra alternativa não há senão o conhecimento deste Recurso Extraordinário e, no mérito, seu provimento, tendo em vista ser absolutamente incompatível com o escopo teleológico do microssistema de proteção ao direito à liberdade individual, impõe-se a reforma da decisão da 
E. Turma Recursal do TJERJ, para reconhecer que a posse de qualquer substância entorpecente, que se caracterize para uso próprio, esteja abrangida pela decisão dessa e. Corte, proferida no RE n. 635.659” (fl. 10, e-doc. 20).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 10, e-doc. 20).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresenta contrarrazões ao agravo, pedindo o conhecimento, mas, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário e a reforma do acórdão recorrido, com a absolvição do agravante, pelo argumento de inconstitucionalidade do crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 quanto à posse de Cloreto de Metileno para consumo pessoal.



    7. Consta do Termo Circunstanciado n. 021-00267/2025:



    “Narra o comunicante que na data de 06/01/2025, por volta de 9:30H, estava em patrulhamento juntamente com seu colega de farda SGT PEIXOTO, RG: 93.796, na Avenida dos democráticos, altura do nº 1127 – Higienópolis, quando tiveram a atenção voltada para o veículo Chevrolet Prisma Preto, placa: LRC 5067, onde avistaram 03 integrantes, sendo o condutor e um casal abraçado no banco de trás, a qual a mulher aparentava ser menor de idade. Ato contínuo, deram ordem de parada e iniciaram a abordagem. Na revista realizada na adolescente ora identificada como [E A C], foi encontrado dentro de sua blusa, 01 mini tablete de erva seca e 01 pílula em formato de abacaxi, assemelhado a ecstasy. Tal procedimento foi realizada pela Policial Militar Feminina CB PATRÍCIA, RG 100.830. Com [o agravante] ELVIS HAVELLY DUARTE BALBINO, CPF:149.674.337-74, foi encontrado um vidro transparente com um líquido transparente, assemelhado a lança-perfume e a quantia de R$ 519,00 em espécie” (fl. 3, e-doc. 2).



    Em 28.1.2025, o Ministério Público estadual, em relação ao agravante, “requer[eu] a designação de audiência preliminar, na forma do 
art. 76, da Lei 9099/95, para o oferecimento da transação penal consistente na aplicação imediata da medida de advertência, prevista no art. 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06” (fl. 41, e-doc. 3).



    8. Em 3.2.2025, o juízo do Décimo Juizado Especial Criminal Regional da Leopoldina do Tribunal fluminense, no Processo n. 0000113-27.2025.8.19.0210, indeferiu o pedido do Ministério Público estadual de audiência preliminar para oferecimento de transação penal e determinou o arquivamento do processo, nestes termos:



    “Cuida-se de proposta de transação penal (TP) oferecida pelo MP em relação a ELVIS HAVELLY DUARTE BALBINO em razão da prática da conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06 no tocante ao porte de 65 Mililitro(s) de Cloreto de Metileno. Contudo, impossível o oferecimento ou a homologação de qualquer TP por fato eivado de atipicidade, conforme adiante se demonstrará. (...)



    Em suma, não afetando a conduta do artigo 28 da Lei 11.343/2006 bens jurídicos de terceiros, e sendo lícita a prática da autolesão, não guardando tal ação pertinência com a saúde ou incolumidade pública, estamos no âmbito do direito constitucionalmente assegurado à dignidade humana, à liberdade, à privacidade e à intimidade de cada cidadão, inexistindo bem jurídico concreta e legitimamente tutelável; logo, carecendo a conduta tipificada de ofensividade, e violando a incriminação os supra citados princípios constitucionais, carece aquele tipo penal de respaldo 
na Carta Maior, impondo-se o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, o que ora declaro. (...)



    Uma vez declarada a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas em razão da ofensa ao direito à intimidade e à vida privada tal reconhecimento, obviamente abrange todas as demais substâncias, já que não há diferença entre elas. A inconstitucionalidade, portanto, alcança todas as drogas ou não há inconstitucionalidade. (...)



    Pelo que foi exposto e devidamente fundamentado, declarada a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/2006, e sendo, portanto, atípica a conduta aqui apurada, deixo de acolher o pedido de audiência preliminar para oferecimento de transação penal proposta pelo Ministério Público e determino o arquivamento do procedimento” (fls. 1-8, e-doc. 4).



    9. Em 21.3.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000113-27.2025.8.19.0210, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Tribunal de Justiaça do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso ministerial, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do processo. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Juiz Juarez Costa de Andrade: 



    “Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro objetivando a reforma da decisão de id. 50/57, que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/2006, eis que atípica a conduta aqui apurada, deixando de acolher o pedido de audiência preliminar para oferecimento de transação penal proposta pelo Ministério Público, determinando o arquivamento do procedimento.



    O autor do fato, ora apelado, Elvis Havelly Duarte Balbino, foi conduzido à Delegacia de Polícia, no dia 07/01/2025, por supostamente estar na posse de 65 mililitros de Cloreto de Metileno, estando incurso no art. 28 da Lei 11.343/06. (...)



    Houve julgamento pelo Tribunal Pleno do STF, em 26/06/2024, do RE 635659, com repercussão geral, com a apreciação do tema 506, no qual consolidou o entendimento de inexistência de crime na conduta de porte de substância entorpecente para uso próprio por violar as garantias da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, asseguradas no art. 5º, X, da CF, conferindo-lhe a natureza de ato ilícito meramente administrativo, exclusivamente em relação a cannabis sativa.



    Registre-se que o apelado tinha em sua posse 65 mililitros de Cloreto de Metileno, substância elencada na portaria 344/1998 da ANVISA, como psicotrópico na Lista-B1 (Lista das Substâncias Psicotrópicas).



    Isto posto, VOTO pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação ministerial e, de ofício, determino o retorno dos autos ao Juizado de origem para a adoção das providências estabelecidas na tese firmada pelo tema 506 do STF” (fls. 1-4, e-doc. 10, grifos nossos).



    10. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal concluiu:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. Porte de drogas para consumo pessoal. Declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. Risco de estigmatização do usuário. Deslocamento do enfoque para o campo da saúde pública. Implementação de políticas públicas de prevenção ao uso de drogas e de atenção especializada ao usuário. Manutenção do caráter ilícito do porte de drogas. Possibilidade de apreensão da substância e de aplicação das sanções previstas em lei (incisos I e III do art. 28), mediante procedimento não penal. Instituição de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes. 



    1. Discussão sobre a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 (Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; 
II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo). 



    2. Caso em que o Tribunal não discute o tratamento legislativo do tráfico de drogas. Tal conduta é criminalizada com base em determinação constitucional (art. 5º, XLIII). Quem comercializa, distribui e mantém em depósito drogas ilícitas pratica crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia e incide nas penas do 
art. 33 da Lei 11.343/2006, as quais alcançam 15 anos de prisão. 



    3. Respeito às atribuições do Legislativo; cabe aos parlamentares – e a ninguém mais – decidir sobre o caráter ilícito do porte de drogas, ainda que para uso pessoal. Caso em que a Corte cogita apenas a supressão da repercussão criminal das condutas tipificadas no art. 28 da Lei 11.343/2006, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos incisos I e III do dispositivo, em procedimento a ser regulamentado pelo CNJ. Propósito de humanizar o tratamento dispensado por lei aos usuários, deslocando os esforços do campo penal para o da saúde pública. 



    4. A atribuição de natureza penal às sanções cominadas pelo 
art. 28 da Lei 11.343/2006 aprofunda a estigmatização do usuário e do dependente, ofuscando as políticas de prevenção, atenção especializada e tratamento, expressamente definidas no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. 



    5. O segundo ponto abordado no recurso diz respeito à necessidade de previsão de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes, de modo a reduzir a discricionariedade das autoridades na capitulação do delito. O estado atual do sistema, caracterizado pela vagueza de conceitos jurídicos que podem importar a prisão de usuários, é incompatível com a ordem constitucional e com a própria intenção do legislador. 



    6. Com a edição do art. 28 da Lei 11.343/2006, pretendeu o legislador apartar a conduta do tráfico de drogas, que repercute negativamente em toda a sociedade, do porte para uso pessoal, cuja ofensividade se limita à esfera pessoal do usuário. Porém, na prática, o que se observou foi o contrário. Em vez de suavizar a punição cominada para o delito de porte de drogas para uso pessoal, os conceitos jurídicos indeterminados previstos na lei (‘consumo pessoal’ e ‘pequena quantidade’) recrudesceram o tratamento dispensado aos usuários. 



    7. Nota-se que, em vez de representar invasão de competência do Congresso Nacional, a fixação de parâmetros objetivos se alinha com a opção do legislador. Evita-se que disfuncionalidades do sistema de Justiça deformem o programa normativo da Lei 11.343/2006. 



    8. Conforme deliberado pelo Plenário, presume-se como usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até 40 gramas de maconha ou de 6 plantas-fêmeas, sem prejuízo do afastamento dessa presunção por decisão fundamentada do Delegado de Polícia, fundada em elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia. A solução vale até que o Congresso Nacional delibere sobre o assunto, concebendo mecanismos capazes de reduzir a discricionariedade policial na aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    9. Por todo o exposto, fixa-se a seguinte tese de repercussão geral: (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar 
ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis 
plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 



    10. Apelo para que os Poderes avancem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários as medidas previstas em lei. 



    11. Para viabilizar a concretização dessa política pública – especialmente a implementação de programas de dissuasão contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários – caberá ao Executivo e ao Legislativo assegurar dotações orçamentárias suficientes para essa finalidade. Para isso, a União deverá liberar o saldo acumulado do Fundo Nacional Antidrogas, instituído pela Lei 7.560/1986, e deixar de contingenciar os futuros aportes no fundo – recursos que deverão ser utilizados em programas de esclarecimento sobre os malefícios do uso de drogas” (RE n. 635.659, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 27.9.2024, grifos nossos).



    11. Consta do Termo Circunstanciado n. 021-00267/2025 que o agravante “foi encontrado [com] um vidro transparente com um líquido transparente” (fl. 1, e-doc. 2).



    O laudo de exame de entorpecente concluiu que o frasco continha “aproximadamente 65ml (sessenta e cinco mililitros, volume total) de líquido incolor”, sendo classificado como Cloreto de Metileno, substância que “encontra-se elencada na Lista B1 (Lista de Substâncias Psicotrópicas) e na Lista D2 (Lista de Insumos Químicos Utilizados para Fabricação e síntese de Entorpecentes e/ou Psicotrópico) da Portaria 344/98, atualizada pela RDC 
Nº 103 de 31 de agosto de 2016, ANVISA, podendo, portanto, causar dependência física ou psíquica. Segundo esta fica proibido o uso humano de CLORETO DE METILENO por via oral ou inalação” (fls. 31-33, e-doc. 3).



    Essa informação foi corroborada no acórdão recorrido (fl. 4, 
e-doc. 10).



    12. Considerado o julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral, a conduta do agravante é típica, não se justificando a extensão do decidido por este Supremo Tribunal para outras substâncias ilícitas diversas da cannabis sativa (maconha), mesmo que a quantidade da substância entorpecente apreendida seja considerada ínfima ou inexpressiva, pois a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP foi taxativa para descriminalizar o uso da substância cannabis sativa, permitindo o porte de quantidade específica unicamente dessa droga para consumo pessoal. 



    Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a presunção do indivíduo como usuário de drogas nas situações em que for encontrado portando até 40 gramas de maconha ou seis plantas-fêmeas pode ser afastada, de forma fundamentada, quando houver indícios concretos que demonstrem o objetivo de comercialização da substância. Decidiu-se, também, que a apreensão de quantidades superiores a esses limites não impede o juiz de concluir pela atipicidade da conduta, ao indicar a presença de provas suficientes para classificar a conduta ao art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    Esse entendimento não permite, todavia, a conclusão de que a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes diversos da maconha seja julgada atípica, pelo fundamento de ofensa ao princípio da lesividade, uma vez que, além de não ser possível estender o decidido no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP a outros entorpecentes, não houve deliberação sobre parâmetros objetivos acerca da quantidade de outros entorpecentes que poderia conduzir ao entendimento de inexistência de bem jurídico a ser protegido pela conduta praticada, como assentado no acórdão recorrido.



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.550.417, de minha relatoria, DJe 7.6.2025; ARE 
n. 1.151.943, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.2.2025; e RE n. 1.552.127, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 12.6.2025.



    A conclusão do acórdão recorrido está, portanto, em consonância com a jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora